Tribunal: TJPA
Processo: 0815142-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815142-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0815142-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
BANCO JOHN DEERE S.A.

ADVOGADOS: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMBARGADO:
ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO

ADVOGADOS: LUANA GABRIELLY DE FREITAS ALMEIDA, MARCIO RODRIGUES ALMEIDA e ARIANE BORGES CORDEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO JOHN DEERE S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática concessiva de efeito suspensivo em agravo de instrumento, suspendendo liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente por ausência de comprovação válida da constituição em mora, diante da devolução da notificação postal com a anotação “não procurado” e da ineficácia da notificação cartorária, negando provimento ao agravo interno.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto à aplicação do Tema nº 1.132 do STJ; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação ou necessidade de enfrentamento expresso de precedentes indicados pelo embargante; (iii) determinar se a notificação cartorária configura inovação recursal; e (iv) verificar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, a justificar a aplicação de multa.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissões, obscuridades ou contradições capazes de comprometer a compreensão do julgado.

5.

As alegações do embargante reproduzem inconformismo com o resultado do julgamento e reiteram fundamentos já analisados e rejeitados quando do exame dos embargos de declaração anteriores e do agravo interno.

6.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

7.

A utilização do recurso integrativo com nítido propósito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A discordância da parte com as conclusões do acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração. 3. O manejo de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado sobre a natureza e os limites dos embargos de declaração.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A.
, em face de acórdão (PJe ID 32956539) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados. Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC. Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

30683103):

“Ementa: direito civil e processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Constituição da mora. Notificação postal devolvida como “não procurado”. Notificação cartorária inexitosa. Inaplicabilidade do tema 1.132/stj. Súmula 72/stj. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado por ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO, suspendendo a liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, ante a ausência de comprovação válida da mora, pois a notificação postal retornou com a informação “não procurado” e a notificação cartorária não logrou êxito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática que suspendeu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida diante da devolução do AR com a anotação “não procurado”; e
(ii) estabelecer se a notificação cartorária apresentada posteriormente pelo credor é apta a comprovar a constituição em mora, bem como se sua juntada configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de entrega da notificação extrajudicial enviada por carta registrada com AR, devolvida com a anotação “não procurado”, não comprova a constituição em mora, por não evidenciar ciência efetiva do devedor, conforme jurisprudência consolidada do TJPA e Súmula 72/STJ.

4. A inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ decorre do fato de que este trata de hipóteses em que a correspondência é entregue, ainda que a terceiros, ou quando há ocultação do destinatário, o que não ocorre quando o AR retorna como “não procurado”.

5. A notificação cartorária apresentada apenas nos embargos de declaração configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.022 do CPC, pois não foi trazida nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

6. As três tentativas infrutíferas de diligência certificadas pelo cartório não comprovam a ciência do devedor, revelando igualmente a inexistência de entrega válida e, portanto, a ausência de constituição da mora.

7. A constituição válida da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72/STJ, inexistindo risco de aplicação indevida da medida liminar quando o requisito não está preenchido.

8. A multa do art. 1.021, §4º, do CPC não é aplicável, pois o recurso não se mostra manifestamente inadmissível ou protelatório.

IV. Dispositivo E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A devolução do Aviso de Recebimento com a informação “não procurado” não comprova a constituição da mora para fins de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. 2. A juntada de notificação cartorária apenas em embargos de declaração configura inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. A ausência de entrega da notificação, seja postal, seja cartorária, impede a constituição válida da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397, 113 e 422; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, Súmula 72;
– STJ, REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/09/2016;
– STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/08/2020;
– TJPA, AI 0809427-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04/04/2023;
– TJPA, AI 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30/05/2023.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões, obscuridades e contradições que carecem ser apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) A) O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, por serem próprios, tempestivos e devidamente fundamentados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; B) O saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas no acórdão embargado, com o enfrentamento expresso e fundamentado das teses suscitadas, especialmente quanto: b.1) à correta interpretação e aplicação do Tema nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”;

b.2) à superação dos precedentes indicados no acórdão embargado, à luz da jurisprudência atual e dominante da Corte Superior, notadamente o RECURSO ESPECIAL Nº 2205481 - MA (2024/0427392-4). b.3) à inexistência de inovação recursal quanto à notificação cartorária, cuja discussão já constava dos autos em momento processual oportuno; b.4) à delimitação clara do alcance do julgamento do agravo interno, esclarecendo se houve, ou não, exaurimento do mérito do agravo de instrumento; C) A atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, para que, sanados os vícios apontados, seja reformado o acórdão embargado, com o consequente provimento do agravo interno; D) Por fim, requer-se que toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada seja expressamente enfrentada, para fins de prequestionamento, sem prejuízo da aplicação do art. 1.025 do CP”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 33254887).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de
Embargos de Declaração
e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Embargos de Declaração e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Nesse passo, resta evidente a inadequação do recurso integrativo para rediscutir a matéria, notadamente insistindo a recorrente em argumentos já rejeitados por este Órgão Julgador, razão pela qual deve ser imposta à embargante a multa em favor da parte embargada, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração,
e, por considerá-lo meramente protelatório, aplico em desfavor da embargante multa no valor de 01 (um) salário-mínimo, estando o referido valor dentro do limite legal estabelecido no dispositivo supracitado
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/03/2026